Tribunal: TJBA
Processo: 8010844-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010844-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EDNA CASTRO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Plano de Saúde. Decisão que determinou a agravante a cobertura de tratamento oncológico com medicamentos Venetoclax e Obinutuzumab, prescritos para Leucemia Linfocítica Crônica B, doença que acomete a agravada. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os planos de saúde estão sujeitos aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao usuário, sendo abusivas as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Não compete ao Estado-Juiz discutir ou discordar da autoridade médica quando por ela determinado procedimento como a melhor opção terapêutica para o portador da patologia. O rol de procedimentos da ANS, conforme estabelece a Lei nº 14.454/22, possui natureza exemplificativa, não constituindo limitador de acesso às terapias disponíveis, bastando a comprovação científica da eficácia do medicamento para o fornecimento pelo plano de saúde. O alegado periculum in mora reverso não se configura, uma vez que eventuais prejuízos poderão ser pleiteados em demanda indenizatória própria, caso a ação originária seja julgada improcedente. Na ponderação de interesses, deve preponderar o direito fundamental à saúde e à vida da segurada portadora de leucemia linfocítica crônica B, cuja gravidade da doença e urgência do tratamento restaram demonstradas pelos relatórios médicos. Agravo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 80032677-58.2025.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravada EDNA CASTRO ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: